Tribunal: TJDFT
Processo: 0736521-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736521-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, PABLO RIQUE SILVA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA, contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios para penhora de recebíveis de cartão de crédito em cumprimento de sentença. “Trata-se de pedido formulado pela parte exequente (ID 231772318), no qual requer a expedição de ofícios a diversas administradoras de cartões de crédito para que informem sobre a existência de cadastro em nome da empresa executada e, em caso positivo, procedam à penhora de eventuais recebíveis. O pleito, contudo, não merece acolhimento. No caso em tela, o pedido da exequente não visa à constrição de um ativo já identificado, mas sim à realização de uma diligência investigativa de caráter exploratório, com o intuito de descobrir se a parte executada possui vínculo contratual com as administradoras de cartões e, consequentemente, futuros créditos a receber. Ocorre que o ônus de localizar bens penhoráveis do devedor incumbe ao credor, não sendo função do Poder Judiciário substituir a parte em diligências que lhe são próprias, transformando-se em um órgão de investigação patrimonial. A intervenção judicial, por meio dos sistemas conveniados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc.), já representa uma flexibilização da regra de que cabe ao exequente impulsionar a execução. Ultrapassadas as pesquisas por meio dos referidos sistemas, o ônus de realizar outras diligências para encontrar patrimônio expropriável retorna integralmente para a parte credora. A expedição de ofícios a um rol extenso de empresas privadas, de forma genérica e especulativa, sobrecarrega a máquina judiciária e transfere ao Juízo uma incumbência que não lhe é devida. A lógica aqui aplicada é a mesma que fundamentou o indeferimento dos pedidos de consulta via SERASAJUD e CNIB na decisão de ID 228125960, ou seja, o Judiciário não deve ser utilizado para realizar diligências que a própria parte, especialmente uma instituição financeira de grande porte, pode e deve envidar por seus próprios meios. Os precedentes colacionados na petição da exequente tratam da possibilidade da penhora sobre recebíveis, o que não se nega, mas não autorizam que o Juízo promova uma busca indiscriminada por tais ativos em nome do credor. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito (ID 231772318).” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida contraria o princípio da efetividade da execução, argumentando que os recebíveis de cartão de crédito constituem bens penhoráveis nos termos do art. 835 do CPC. Alega que, esgotadas as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD sem resultado, a penhora de recebíveis representa medida legítima e proporcional para satisfação do crédito executado. Sustenta que o indeferimento da medida prejudica o direito do credor, considerando que a execução tramita há mais de um ano sem localização de bens suficientes. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75678041). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito para penhora de recebíveis quando infrutíferas as pesquisas ordinárias de bens via sistemas oficiais. A penhora de percentual do faturamento de empresa devedora é possibilidade expressa no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, portanto, passíveis de penhora quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 886.894/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.) No caso em exame, foram realizadas diversas diligências na tentativa de satisfação do crédito da exequente, ora agravante, contudo, todas restaram infrutíferas (ID 212796209, 212796210, 212796214, 212796215, 212796216, 212796217, 212796218, 212796219 e 212796220, do processo de origem). Neste contexto, considerando as circunstâncias do caso concreto, a expedição de ofício às administradoras de cartões de crédito acerca da existência de recebíveis consiste em alternativa viável para o prosseguimento e efetividade da execução. Presente a probabilidade de provimento do recurso quanto a tal ponto. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA EQUIPARÁVEL À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 1.1. Para tanto, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como ocorre no caso dos autos. 1.2. STJ: (...) 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (...) (AgRg no REsp n. 1.348.462/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe: 4/3/2016.). 1.3. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome dos executados, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959247, 0746368-20.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RECEBÍVEIS DE VENDAS EM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, cuida-se de penhora de crédito disciplinada no artigo 855 do Código de Processo Civil. Crédito, aliás, de fácil liquidez, uma vez que os “recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito” são periódicos e, uma vez implementados, representam dinheiro, bem considerado prioritário na escala do artigo 835 do mesmo diploma legal. 2. Não há como recusar que a penhora dos recebíveis de vendas em cartão de crédito e débito atende ao interesse prioritário da parte exequente e não pode ser considerado prejudicial ou oneroso para a empresa executada, de maneira que se amolda ao disposto no artigo 855 do Estatuto Processual Civil. 3. A execução se realiza no interesse do polo exequente da demanda, a quem compete prioritariamente a indicação de bens penhoráveis, e que a constrição deve atender ao primado da efetividade da execução, a teor do que prescrevem os artigos 797, 824, 829, § 2o, e 831 do Código de Processo Civil. 4. Desse modo, afigura-se necessária a reforma decisão combatida para expedir ofícios às administradoras e/ou instituições emissoras de cartão de crédito para determinar a penhora de percentual dos “dos recebíveis em vendas de cartão de crédito e débito”, no limite do valor do crédito da parte exequente. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953981, 0730196-03.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/01/2025.) A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a penhora de recebíveis de cartão de crédito encontra respaldo legal no art. 835, X, do CPC e amparo jurisprudencial consolidado. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial durante o tempo necessário ao julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a expedição de ofícios às credenciadoras de cartão de crédito indicadas pela agravante (Cielo, Safrapay, Global Payments, Elavon, Rede, Stone, Getnet e Adyen), a fim de informarem sobre a existência de recebíveis em favor dos executados P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI – EPP e PABLO RIQUE SILVA BORGES, procedendo-se à penhora de até 30% dos valores apurados, com depósito em conta judicial vinculada aos autos da execução. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j